Tribunal: TJSP
Processo: 2157193-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decisão da Magistrada "a quo" que deferiu tutela provisória para impedir que as empresas iniciem ou deem continuidade a qualquer obra referente à construção dos empreendimentos em questão - Recurso interposto pelos requeridos – Provimento de rigor – Inexistência de verossimilhança com relação aos aventados riscos e danos, não se podendo partir da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decisão da Magistrada "a quo" que deferiu tutela provisória para impedir que as empresas iniciem ou deem continuidade a qualquer obra referente à construção dos empreendimentos em questão - Recurso interposto pelos requeridos – Provimento de rigor – Inexistência de verossimilhança com relação aos aventados riscos e danos, não se podendo partir da premissa de que todos os órgãos públicos que se manifestaram pela aprovação do empreendimento ou que pelo menos tenham admitido o exame do projeto respectivo, sob os aspectos sobretudo artístico, cultural e ambiental estejam maculados por ilegalidades ou irregularidades - Não há comprovação pormenorizada quanto à potencialidade real desses riscos ou danos, que poderia fornecer supedâneo, com o devido respeito à decisão recorrida, a restrição imposta pela concessão da liminar - De ser anotado, ainda, que também se mostra reversível a presente decisão, desde que comprovados os danos ou riscos aos bens protegidos pelo Ministério Público – R. decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157193-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RBV
- RESIDENCIAL BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e SISAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
2
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000
Agravantes: Rbv - Residencial Bela Vista Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e Sisan Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo e
Instituto de Arquitetos do Brasil
Comarca: São Paulo
Voto no 34.643
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Decisão da
Magistrada “a quo” que deferiu tutela provisória para
impedir que as empresas iniciem ou deem continuidade a
qualquer obra referente à construção dos empreendimentos
em questão - Recurso interposto pelos requeridos

Provimento de rigor Inexistência de verossimilhança com
relação aos aventados riscos e danos, não se podendo partir
da premissa de que todos os órgãos públicos que se
manifestaram pela aprovação do empreendimento ou que
pelo menos tenham admitido o exame do projeto
respectivo, sob os aspectos sobretudo artístico, cultural e
ambiental
estejam
maculados
por
ilegalidades
ou
irregularidades - Não há comprovação pormenorizada
quanto à potencialidade real desses riscos ou danos, que
poderia fornecer supedâneo, com o devido respeito à
decisão recorrida, a restrição imposta pela concessão da
liminar - De ser anotado, ainda, que também se mostra
reversível a presente decisão, desde que comprovados os
danos ou riscos aos bens protegidos pelo Ministério
Público R. decisão reformada Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
RBV

Residencial
Bela
Vista

Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e SISAN Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra a r. decisão do MM. Juízo a quo que, nos autos da Ação Civil
Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
deferiu a tutela provisória “para impedir que as empresas-rés iniciem ou
deem continuidade a qualquer obra referente a construção dos
empreendimentos pretendidos à Rua da Abolição, no 431, à Rua Jaceguai,
no 530, e à Rua Santo Amaro, no 554, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais) e desfazimento forçado das obras. Saliento, por
oportuno, que deverá a Municipalidade e o Estado de São Paulo observar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
3
determinação judicial de não autorizar o início ou continuidade das obras
referentes ao empreendimento a que se refere estes autos, em todos os
procedimentos administrativos em trâmite que envolvam o presente
empreendimento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e
criminal do funcionário que descumpriu a ordem judicial”.
Pretende os requeridos RBV Residencial Bela
Vista

Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
e
SISAN
Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora agravantes, a reforma da
decisão agravada. Sustentam que a absoluta ausência de
probabilidade do direito, tendo em vista que não há identificação das
ilegalidades e indícios probatórios mínimos no sentido de que os
empreendimentos violam a legislação urbanística municipal ou as
regras de tombamento incidentes. Destaca o fato de que ainda não
foram definitivamente analisados e aprovados pelo Município os
projetos para construção dos empreendimentos (por isso, as obras
não podem ser iniciadas, independentemente da tutela de urgência
concedida ausência de perigo de dano).
Deferido
o
efeito
suspensivo
pleiteado
(fls.
744/749).
Regularmente
processado
o
recurso,
com
apresentação de contraminuta pelo Ministério Público Estadual (fls.
760/823).
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer às fls. 826/834, pugnando pelo desprovimento
do agravo.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 728 e 732).
Instada a se manifestar seu interesse em atuar
na condição de “amicus curiae” (fls. 836), quedou-se inerte o
Instituto dos Arquitetos do Brasil IAB (fls. 850).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
4
2. É de ser dado provimento ao presente
agravo.
Lidas as razões recursais, em cotejo com o que
consta nos autos originários, ora consultados via sistema SAJ, passo
a examinar pedido consistente em se suspender os efeitos da
respeitável decisão recorrida ou, caso não seja viável, admitir-se a
expedição dos alvarás de aprovação e execução dos
empreendimentos que as corrés RBV e SISAN pretendem levar a
cabo.
De início, necessário frisar o respeito que devoto
à Ilustre Juíza de Primeiro Grau, cuja decisão combatida por meio
deste agravo se mostra de muita sensibilidade com as coisas
atinentes à proteção dos patrimônios urbanístico, cultural, artístico
e ambiental que, em tese, serão afetados pelo empreendimento,
vindo a ser objeto da ação civil pública por via da qual pretende o
Ministério Público impedi-lo.
Devo assinalar, contudo, não haver na respeitável
decisão, como de resto na própria peça inicial da demanda, descrição
de fatos que, concretamente, poderiam levar ao entendimento de que
as normas protetivas de tais patrimônios fossem violadas seja pelas
corrés, como pelo Estado e Município de São Paulo, através das
entidades que lhes estão ligadas.
Em verdade, com a leitura da petição inicial se
vislumbra preocupação latente do Ministério Público na proteção
desses bens que interessam sobremaneira à Sociedade, também em
atitude elogiosa e digna dos maiores encômios, sendo dever deste
Relator, porém, considerar a falta de comprovação, sequer tênue, de
que os propalados danos ou riscos se evidenciem de forma direta e
clara.
De importância primordial se mostra, no caso em
tela, que as invectivas do Ministério Público contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
5
empreendimento estão alicerçadas em ilações ou conclusões que
foram tiradas e desenvolvidas por funcionários ou pessoas que estão
ligadas a seus próprios quadros, de sorte a não haver a necessária
segurança para te-las como insofismáveis ou irrefreáveis, com
acréscimo de que não passaram pelo crivo da ampla defesa e do
contraditório.
A preocupação da MM. Juíza pela salvaguarda do
Bairro do Bixiga, com a preservação de suas características
originais, embora relevante, não está escorada em apontamentos
exatos e precisos do que consistiriam atos das corrés ou do Estado e
Município em produzirem ou então indicar a potencialidade real de
virem a ser produzidos riscos ou danos efetivos a qualquer dos bens
tombados.
Não se pode descurar de que os procedimentos
administrativos cabíveis às várias entidades municipais e estaduais,
para expedição dos alvarás necessários à admissão e execução das
obras, para serem considerados ilegais ou irregulares, demandam
mais do que suspeitas vagas e imprecisas, uma vez que, como
cediço, pesa em prol dos órgãos da Administração Pública presunção
de legalidade dos seus atos, a qual para ser infirmada carece de
suficiente demonstração da efetividade de riscos ou danos, o que não
se revela nos autos.
Cabe destacar a r. decisão proferida por esta C.
Câmara de Direito Público, em sede do Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de São Paulo contra o mesmo despacho
agravado nestes autos:
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Decisão
da Magistrada "a quo" que deferiu tutela provisória para impedir
que as empresas iniciem ou deem continuidade a qualquer obra
referente à construção dos empreendimentos em questão,
salientando que a Municipalidade e o Estado de São Paulo deverão
observar a determinação judicial em todos os procedimentos
administrativos em tramite, sob pena de responsabilidade civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
6
administrativa e criminal do funcionário que descumprir a ordem
judicial - Recurso interposto pelo Estado de São Paulo

Provimento de rigor - Inexistência de ilícito praticado pela
Administração Publica Estadual - Sem demonstração inconcussa
de ilegalidade ou irregularidade, não se autoriza entender que os
atos da Administração Pública estejam eivados de incorreção
técnica ou intelectual - Inviável a determinação para que não seja
autorizada a recorrente a permitir o início ou continuidade da obra
em todos os procedimentos administrativos, porque nisso identifico
indevida intromissão na seara da Administração Pública - R.
decisão
reformada

Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 3002584-28.2019.8.26.0000; de minha relatoria;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019).
A par disso, no que tange, por exemplo, a
eventual prejuízo ao Janelão do Teatro Oficina, há até mesmo coisa
julgada no sentido de que tal risco inexiste. Neste mesmo sentido,
cabe transcrever o voto do julgado acima mencionado:
(...) indicam inexistência de área envoltória o Teatro
Oficina, em assunto já coberto pela coisa julgada, sem que exista
prejuízo
aos
demais
tombamentos
estaduais,
devendo ser
acolhidas, a meu sentir, as ponderações do agravante no que se
coaduna à ausência de previsão de proteção de visibilidade de
dentro para fora do bem tombado, a par de não haver prova
irrefreável de que ocorrerá dano ilícito de alteração de faixada, tal
como permitido pelo CONDEPHAAT.
E, nesta linha, não há necessária segurança para
este momento processual de cognição sumária de caráter não
exauriente, de que tais danos ou riscos venham a acontecer, até em
função de haver menção, pelas agravantes, de que os bens tombados
se situam a distância tal do empreendimento, a ponto de não serem
atingidos pela sua construção.
Nem mesmo o fato aventado na respeitável
decisão, de que é preferível aguardar-se dilação probatória para,
somente então, se ter segurança com relação a efetivos danos ou
riscos pode ser aceito.
Primeiro,
porque
tal
como
afirmado
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
7
contestação pelo Município e assinalado pelo Estado no agravo que
já referi, ainda não houve decisão final quanto à expedição para
alvará que autorize a obra.
Segundo, porque a depender do trânsito em
julgado de decisão que, julgando a ação eventualmente
improcedente, consequentemente autorize a implementação do
empreendimento, haverá decurso de muitos anos, o que pode
culminar com a desistência em sua consecução, com prejuízos que
poderão até mesmo balizar ação das empreendedoras contra o
Estado, sem se olvidar que, na situação de abandono em que se
encontram as imediações dos terrenos em que será construída a
obra, a deterioração do aspecto urbanístico será inexorável.
No que tange, por exemplo, ao afirmado impacto
com danos ambientais, o alentado despacho do Eminente Des.
Otávio Rocha foi incisivo em apontar que são praticamente
impossíveis, seja pela inexistência de vegetação nativa que possa ser
afetada, ou pela inviabilidade de afetação de permeabilidade do solo,
com acréscimo de que o Córrego do Bixiga é totalmente submerso e
canalizado.
De tudo que pude verificar, neste momento
procedimental, é de que a preocupação do Ministério Público está
vazada em termos amplos, genéricos, imprecisos e até mesmo vagos,
sem ter conseguido apresentar indícios mínimos com relação aos
aventados riscos e danos, não se podendo partir da premissa de que
todos os órgãos públicos que se manifestaram pela aprovação do
empreendimento ou que pelo menos tenham admitido o exame do
projeto respectivo, sob os aspectos sobretudo artístico, cultural e
ambiental estejam maculados por ilegalidades ou irregularidades.
Não há comprovação pormenorizada quanto à
potencialidade real desses riscos ou danos, que poderia fornecer
supedâneo, com o devido respeito à decisão recorrida, a restrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
8
imposta pela concessão da liminar, sendo curioso perceber, por
exemplo, que as corrés empreendedoras chegaram a anexar abaixo-
assinado realizado por cidadãos moradores das proximidades dos
bens tombados, requerendo autorização para que as obras
pudessem ser efetivadas por considerarem os benefícios que isso
traria ao bairro em termos de reurbanização e revalorização do
mesmo.
Diante
disso,
muito
embora
elogiável
a
preocupação da MM. Juíza com a preservação dos patrimônios
sociais, não antevejo na respeitável decisão o apontamento de
elementos concretos e bem delineados do que realmente consistem
as
falhas,
nulidades,
ilegalidades
ou
irregularidades
nos
procedimentos administrativos ou projetos para o desenvolvimento
do empreendimento, de sorte a não ser possível a manutenção de tal
determinação judicial.
De ser anotado, ainda, que também se mostra
reversível a presente decisão, posto que a qualquer momento, desde
que comprovados os danos ou riscos aos bens protegidos pelo
Ministério Público, através de produção de prova multidisciplinar
para, ao menos, dar lastro a uma decisão judicial mais segura,
embasadas em elementos técnicos.
Ademais, relevante consignar a existência de
projeto de lei em tramitação (PL no 805/2017) que dispõe sobre a
criação do Parque do Bexiga na área em debate.
Por fim, há se destacar que a aprovação integral
pelo empreendimento ainda não foi obtida, de modo que não se está
a cuidar, em verdade, de obra cujo início seja iminente, de onde se
conclui não haver, por ora, potencial dano ou risco efetivos aos
patrimônios mencionados pelo Ministério Público.
Destarte,
inexistindo
os
requisitos
para
o
deferimento da tutela provisória, impõe-se a cassação da r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157193-83.2019.8.26.0000 -Voto no 34.643
9
agravada.
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator